Tribunal: STF
Processo: Rcl 80929
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Viação Cidade Verde Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu/PR no Processo 0000169-45.2025.5.09.0095, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao permitir o prosseguimento de execução trabalhista, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto ao paradigma invocado, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).  



    A decisão reclamada assim consignou:   



    A parte Embargante, VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA, apresentou manifestação reiterando o pedido de suspensão da execução com base no Tema 1.232 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).



    A sentença, proferida em 20 de fevereiro de 2025, já analisou a questão envolvendo o Tema 1.232 da Repercussão Geral do STF, esclarecendo que este não se aplica ao presente caso.



    Por conseguinte, indefere-se o pedido de suspensão da execução, tendo em vista que a matéria já foi apreciada na mencionada sentença (documento 18).  



    Transcrevo trecho da sentença mencionada na decisão reclamada:  



    No presente feito, constata-se que VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA fora incluída na lide por ocasião da decisão de id. 676c4a5 dos autos principais, em razão da responsabilidade solidária contratual entre as empresas consorciadas, conforme termos do contato social existente naqueles autos, não se tratando, portanto, da hipótese tratada no Tema 1.232 da Repercussão Geral do STF (documento 17 - grifei).  



    Reproduzo fragmento da decisão referida na sentença:  



    Juntado o contrato social de Consórcio Sorriso passo a averiguar a possibilidade de responsabilizar as empresas consorciadas. Pontuo, antes de tudo que nos autos executam-se verbas relativas ao período de 09/2013 a 03/2019.



    [...]



    Conforme verifica a responsabilidade das consorciadas é solidária.



    A primeira alteração contratual foi registrada apenas em 22/12 /2014, portanto, até essa data estava em vigor o contrato social tal como originalmente pactuado.



    [...]



    Pela segunda alteração contratual, vigente de 02/03/2015 até  22/04/2015 passaram a figurar como consorciadas:



    [...]



    Pela terceira alteração contratual, vigente de 23/04/2015 a 08/08/2018:



    [...]



    Pela quarta alteração contratual, vigente de 09/08/2018 até 26/08/2019



    [...]



    Considerando a vigência do contrato de trabalho e ante a ausência de bens em nome dos demais executados e do Consórcio Sorriso e a previsão no contrato social da executada de que a responsabilidade é solidária, determino a intimação das empresas abaixo relacionadas para os fins do artigo 523 do CPC (documento 15, pp. 81-83).  



    Como se pode notar, o paradigma relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na existência de responsabilidade solidária contratual.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 64.196 AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - No caso em análise, o paradigma tido como violado, RE 1.387.795/MG, relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na desconsideração inversa da personalidade jurídica. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 64.060 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter decisão de negativa de seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG). 2. A parte embargante diz configurada omissão no que voltada a reclamação a atacar o pronunciamento que implicou a revogação do ato de suspensão do curso da execução trabalhista e insiste na pertinência do sobrestamento do processo na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre na arguida omissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme consta do acórdão embargado, inexiste aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma evocado, uma vez que a atribuição de responsabilidade solidária decorreu de sucessão empresarial. 5. Não havendo identidade material com o paradigma, mostra-se inadequada a pretendida suspensão da execução trabalhista. 6. Busca-se, a pretexto de sanar omissão, o reexame do ato e a consequente reforma, providência inadmissível na via recursal eleita. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 72.957 AgR-ED/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2025)  



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Responsabilização de ex-sócio da empresa executada. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A inclusão de ex-sócio no polo passivo da execução não possui aderência estrita com a temática constitucional submetida à repercussão geral no RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da RG), atinente à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 79.480 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/6/2025).  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator